Tribunal: TJMT
Processo: 1022674-69.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022674-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO - CPF: 509.951.541-04 (ADVOGADO), CCB URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.624.437/0001-10 (EMBARGADO), CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.322.973/0001-00 (EMBARGANTE), CARLOS ROCKER - CPF: 669.344.359-15 (ADVOGADO), DIRLEU JOSE DA SILVA - CPF: 466.923.559-15 (ADVOGADO), CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA MELAZZO - CPF: 810.207.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1022674-69.2023.8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargado:
CCB Urbanismo Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - INCONFORMISMO
–
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1022674-69.2023.8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargado:
CCB Urbanismo Ltda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela CCB Urbanismo Ltda., ora embargada, para cassar a r. decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo decisum, após o contraditório, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil, restando prejudicada a analise do mérito do recurso.

Inconformada, aponta a embargante a existência de omissão no v. acórdão, alegando genericamente que o relator não analisou as questões trazidas na contraminuta.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Contrarrazões no id n. 204729687, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1022674-69.2023.8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargado:
CCB Urbanismo Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, questiona o embargante genericamente acerca da existência de omissão no v. acórdão

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que no
caso em pauta, inexiste vício, o qual, inclusive, sequer foi apontado pela embargante, apenas informando que este relator não analisou as contrarrazões aportadas.

Nesse contexto, ao que se afigura a embargante objetiva a reforma da decisão Colegiada, de sorte que
não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024